Tribunal: TJDFT
Processo: 0746690-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Posse irregular e porte ilegal de munição de uso permitido. Consunção. Direito ao silêncio. Nulidade. Circunstâncias judiciais. Privilégio. Fração de redução. Restituição de bem apreendido. Perdimento. Pena de multa.

1 - Consoante entendimento do e. STJ, “A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.” (AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

2 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – réu flagrado com droga, munição e cartões de crédito de terceiros dentro do veículo, em local conhecido pela prática de crimes, confessando que armazena drogas em casa -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.

3 - A apreensão de munições de uso permitido na mesma abordagem policial, parte dentro do veículo do réu e o restante na residência dele, evidenciam que os crimes de posse irregular e porte ilegal de munição de uso permitido foram cometidos no mesmo contexto fático e com unidade de desígnios. Daí por que o crime meio, menos grave – posse irregular de munição de uso permitido -, deve ser absorvido pelo crime fim, mais grave – porte ilegal de munição de uso permitido.

4 - A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base.

5 - A quantidade e a natureza das drogas, constituem fundamento para modular o percentual de redução da pena, no tráfico privilegiado, desde que não se incorra em bis in idem.

6 – A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, conforme o critério trifásico de individualização (art. 68 do CP).

7 – Veículo usado para o tráfico de drogas sujeita-se a perda em favor da União (CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I).

8 – Apelação provida em parte.